Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 321, § ÚNICO, E 330, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude de descumprimento da ordem de emenda da inicial para apresentação de documento indispensável à comprovação da mora do devedor, conforme exigido pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do indeferimento da petição inicial, tendo em vista a ausência de comprovação da mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como o descumprimento da ordem de emenda determinada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige que a constituição em mora do devedor seja comprovada como requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Para tanto, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário, conforme o Tema 1.132 do STJ.
4. No caso, a decisão de origem determinou a emenda da inicial para que o autor juntasse o aviso de recebimento (AR) da notificação premonitória enviada ao endereço do devedor, conforme previsto no contrato. Contudo, o recorrente apresentou apenas o histórico de rastreamento de objeto postado nos Correios, sem qualquer indicação do remetente ou do endereço do destinatário, o que não satisfaz a exigência legal.
5. Embora o apelante tenha alegado erro sistêmico para justificar a ausência de juntada do documento exigido, não apresentou qualquer comprovação ou justificativa plausível que sanasse a omissão no prazo conferido, resultando na preclusão da questão.
6. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação da notificação prévia inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo cabível o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.
7. Precedente relevante da 4a Turma Cível do TJDFT: "A comprovação da entrega da notificação no endereço do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito." (Acórdão 1807481, 07066447420228070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024).
8. A inércia do autor em cumprir a diligência determinada pelo juízo de origem justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, conforme disciplinado nos artigos 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.731.242/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 28/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1807481, 07066447420228070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024.
(ic)